Tribunal: TJDFT
Processo: 0021101-39.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0021101-39.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se o Agravante sobre a petição e documentos (15630736 e seguintes). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20/04/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR